Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008970-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (EMBARGADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual manteve penhora via SISBAJUD, determinou o levantamento dos valores e rejeitou alegação de nulidade por falta de intimação formal após o bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar a obrigatoriedade de intimação formal do executado após a penhora, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC; (ii) estabelecer se a falta dessa formalidade gera nulidade da constrição independentemente da demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma expressa a controvérsia relativa à intimação prevista no art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC e reconhece que o contraditório foi efetivamente exercido pela parte executada.

4.

A omissão não se configura quando há apreciação fundamentada da tese, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

5.

A contradição apta a justificar embargos é interna ao julgado, inexistente quando a conclusão decorre logicamente das premissas adotadas.

6.

A jurisprudência invocada estabelece que a falta de intimação formal é relevante quando impede o exercício do direito de defesa, o que não ocorre quando há ciência inequívoca e atuação efetiva da parte.

7.

A embargante demonstra conhecimento imediato da constrição, ao interpor recurso no dia seguinte e peticionar nos autos subsequentes, exercendo plenamente o contraditório.

8.

A nulidade processual exige comprovação de prejuízo concreto, inexistente na hipótese, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação argumentativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A falta de intimação formal após penhora via SISBAJUD não gera nulidade quando comprovada a ciência inequívoca do executado e o pleno exercício do contraditório. 2. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 835, I, 854, §§ 2o e 3o, 926 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.415.522/ES; TJMT, AI no 1032509-13.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante alega omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o Acórdão, embora haja reconhecido o caráter diferido do contraditório na penhora via
SISBAJUD
, deixou de enfrentar, de forma teleológica, a obrigatoriedade de intimação formal do executado após a efetivação do bloqueio, conforme exigência expressa dos §§ 2o e 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, interpretados à luz dos arts. 9o e 10 do mesmo diploma e do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma que o ponto central do recurso não era a prévia ciência do executado, questão reconhecidamente disciplinada pelo
caput
do art. 854, mas sim a inexistência de intimação formal após o bloqueio, que configura fase legal obrigatória do procedimento executivo, cuja supressão acarreta nulidade absoluta e impede a verificação de eventual impenhorabilidade dos valores, excesso de constrição ou erro sistêmico.

Invoca precedente da Quarta Câmara de Direito Privado da Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, ambos no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do executado após a constrição via sistema eletrônico.

Sustenta, ainda, a necessidade de uniformização da jurisprudência, com fundamento no art. 926 do CPC, diante do aparente conflito entre o entendimento adotado no Acórdão embargado e o precedente da Quarta Câmara de Direito Privado.

Postula a atribuição de efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade da conversão do bloqueio em penhora e do levantamento dos valores, a fim de assegurar à Embargante a oportunidade de manifestação após intimação específica, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão da controvérsia, relembro que a Embargante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1013348-35.2018.8.11.0041, ajuizado por
Almir Carneiro Pereira.

Na decisão agravada, o Juiz singular rejeitou a impugnação à penhora e a arguição de nulidade formuladas pela executada, manteve a constrição efetivada via
SISBAJUD
no valor de R$ 597.557,86 (quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

Neste Colegiado, o Agravo de Instrumento foi desprovido por unanimidade. O Acórdão assentou que o art. 854 do CPC autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros sem prévia ciência do executado, com contraditório diferido para momento ulterior, e que a penhora efetivada configurou desdobramento lógico e imediato de decisão judicial preexistente, condicionada tão somente à apresentação de planilha atualizada do débito.

O Acórdão reconheceu, ainda, que a Embargante teve ciência inequívoca do bloqueio desde o dia seguinte à sua efetivação, ao interpor o Agravo de Instrumento n.o 1001777-15.2026.8.11.0000 em 22/01/2026 e ao apresentar nova petição nos autos principais em 23/01/2026. Apesar disso, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto a demonstrar impenhorabilidade, excesso de constrição ou erro sistêmico.

O Acórdão concluiu, ademais, que a nulidade processual, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, pressupõe demonstração de prejuízo efetivo, do qual não se cogitou na hipótese.

No que tange à oferta de bem imóvel em substituição, o Acórdão reafirmou a primazia da penhora em dinheiro estabelecida no art. 835, I, do CPC e a insuficiência do princípio da menor onerosidade para impor ao credor a aceitação de garantia alternativa quando já localizados ativos financeiros suficientes.

Irresignada, a Embargante opõe este recurso integrativo sob a alegação de omissão e contradição.

Os Embargos não merecem acolhimento.

O Colegiado enfrentou, de forma clara, direta e suficiente, a controvérsia devolvida, que consistia em definir se a inexistência de juntada de extratos bancários e de intimação específica após o bloqueio via
SISBAJUD
acarretava nulidade da constrição.

Não há omissão. A tese de que o Acórdão teria examinado apenas o
caput
do art. 854, sem enfrentar os §§ 2o e 3o à luz dos arts. 9o e 10 do CPC e do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, não corresponde ao que foi decidido. O julgado dedicou-se precisamente ao conteúdo desses parágrafos, reconheceu que a intimação por eles assegurada havia sido concretamente exercida pela Embargante e afastou a nulidade com fundamento na inexistência de prejuízo efetivo. O que houve foi rejeição fundamentada da tese recursal, situação que não se confunde com omissão.

Tampouco há contradição. A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela de natureza interna ao julgado, verificada quando os fundamentos adotados são inconciliáveis com a conclusão alcançada. Na situação concreta, a conclusão de negar provimento ao recurso decorre de forma lógica e coerente das premissas adotadas: a Embargante tinha ciência inequívoca do bloqueio, exerceu o contraditório que a lei assegura e não demonstrou prejuízo concreto.

O argumento central dos Embargos consiste na invocação do REsp n.o 1.415.522/ES e do Agravo de Instrumento n.o 1032509-13.2025.8.11.0000, com a alegação de que o Acórdão deles divergiu sem fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação formal da penhora deve ser cumprida para não obstar indevidamente o exercício do direito de defesa do executado, não se considerando suprida pelo comparecimento espontâneo do devedor. Esse é o fundamento determinante do REsp n.o 1.415.522/ES. No mesmo sentido, o Agravo de Instrumento n.o 1032509-13.2025.8.11.0000 desta Corte reconheceu a nulidade em situação na qual devoluções postais reiteradas revelaram que a executada, desprovida de defesa técnica constituída, sequer havia tomado conhecimento dos atos processuais.

A
ratio
de ambos os precedentes é, portanto, a mesma: a intimação formal existe para não obstar o direito de defesa, e sua inexistência é relevante quando esse resultado, o obstáculo à defesa, efetivamente se verifica.

Na situação concreta, o direito de defesa não foi obstado em nenhum momento. A Embargante é pessoa jurídica empresária representada por advogado constituído que demonstrou conhecimento imediato e inequívoco do bloqueio: no dia seguinte à constrição, já havia interposto recurso para impugná-la; no dia subsequente, apresentou nova petição nos autos principais. Atuou de forma tecnicamente orientada, sem qualquer lacuna no exercício do contraditório e sem jamais apontar, com suporte probatório, impenhorabilidade, excesso de bloqueio ou erro sistêmico. A inexistência da formalidade não impediu nem dificultou nenhuma impugnação específica que a Embargante pretendesse deduzir.

Exigir a formalidade dissociada da finalidade que a justifica, nesse quadro, implicaria reconhecer nulidade sem prejuízo, em manifesta contrariedade ao princípio
pas de nullité sans grief
e à própria
ratio
dos precedentes invocados, que pressupõem, como elemento central, que a inexistência de intimação formal tenha concretamente obstado a defesa.

No que concerne ao prequestionamento, o Acórdão enfrentou as questões jurídicas centrais suscitadas, de modo que os dispositivos invocados encontram-se suficientemente debatidos para fins de acesso às instâncias superiores, dispensada manifestação nominal sobre cada artigo indicado.

Não vislumbro, portanto, nenhum dos vícios apontados. Os presentes Embargos de Declaração buscam, em realidade, a revisão do julgado e a introdução de fundamentos novos, finalidades incompatíveis com a natureza integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

Deixo de aplicar a multa pleiteada pelo Embargado, pois a simples oposição do Recurso não configura má-fé processual.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026